Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718547-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 RECORRIDA: RENATA ALVES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702319-69.2021.8.07.0008, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel para satisfação dos débitos condominiais exequendos. 2. Nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. “A penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel oriundo do programa de habitação popular conhecido como Minhas Casa, Minha Vida segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode haver é o "praceamento", sua alienação como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem”. (Acórdão 1608912, 07164036520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o e 835, inciso XII, ambos do Código Processo Civil, 1.315, 1.334, 1.336, 1.345, todos dos Código Civil, 4o, parágrafo único, da Lei 4.591/1964, enunciado 478 da Súmula do STJ, pleiteando a alienação dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da presente lide. Afirma que, ainda que o bem esteja vinculado ao programa “Minha Casa Minha Vida”, ele pode ser penhorado, como foi, mas que de nada adianta a penhora se o Condomínio recorrente não puder alienar os direitos aquisitivos do imóvel e, consequentemente, receber os créditos referentes às taxas condominiais devidas pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 835, inciso XII, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025